Tribunal: TJDFT
Processo: 0706390-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706390-38.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DEBORA HOFFMANN PAZZA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE MÚTUO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONSIGNADOS. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO. TEMA 1085. STJ. AUTONOMIA DA VONTADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, sob a sistemática dos recursos repetitivos, julgou o Tema 1085 e fixou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” 2. Na linha do precedente de observância obrigatória, a instituição financeira somente está adstrita ao limitador de descontos de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do tomador do crédito, se a operação se consubstanciar em empréstimo consignado, com desconto direto pela fonte pagadora do valor das parcelas da contratação. Em relação aos empréstimos cujos descontos em conta-corrente foram expressamente autorizados pelo consumidor/autor, sendo, portanto, considerados lícitos, não é possível estabelecer os mesmos limites aplicáveis aos empréstimos consignados. 3. Acerca do superendividamento, a Lei no 14.181, de 1o de julho de 2021, promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, introduzindo, dentre outros, regramento que trouxe ao consumidor a possibilidade de repactuar as dívidas por meio de audiência conciliatória, pretensão a ser aviada em ação própria. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser devida a limitação de desconto mensal de 30% (trinta por cento) de sua remuneração a partir de 12/3/2021, ao argumento de que, com a citação na demanda, deve ser tida por cancelada a autorização de débito dada anteriormente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp 649.806/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 4/6/2021 e o AgInt no REsp 1888452/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/11/2021. Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024